Tribunal: TJMT
Processo: 1016895-30.2023.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016895-30.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CÉLIO DOS SANTOS DE PAULO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GONCALO DE MOURA DELGADO JUNIOR - CPF: 055.161.791-81 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVERSON AUGUSTO GONCALVES DE LIMA - CPF: 775.329.701-59 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO FELICIANO DA SILVA - CPF: 040.540.171-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON LUIZ SIQUEIRA TRINDADE - CPF: 004.346.651-69 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN GABRIEL MOURA PASSOS - CPF: 081.308.131-90 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 034.561.301-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL DO ESPIRITO SANTO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 083.696.141-24 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN DE ARRUDA PINTO - CPF: 974.971.691-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CATARINO MATEUS DA CUNHA - CPF: 063.932.121-60 (VÍTIMA), GIL BORGES PIMENTA - CPF: 688.331.301-00 (VÍTIMA), MARIA HELENA BORGES - CPF: 537.947.026-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O ADOLESCENTE JÁ NÃO ESTIVESSE CORROMPIDO OU DA CORRUPÇÃO DO MENOR – IMPROCEDÊNCIA – DELITO DE NATUREZA FORMAL – SÚMULA 500 DO STJ – ENVOLVIMENTO DO INIMPUTÁVEL NO ILÍCITO SATISFATORIAMENTE DELINEADO – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO IMPROVIDO.

Havendo elementos bastantes nos autos para atestar que o apelante e coacusado praticaram o delito de roubo juntamente com menor de idade, deve ser mantida a condenação pelo delito tipificado no art. 244-B do E.C.A., cuja configuração independe de prova quanto à efetiva degeneração moral e ética do inimputável, por se tratar de delito formal.

Além disso, a Súmula nº 500, do Tribunal Superior de Justiça dispõe que:
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Tema Repetitivo 221 do STJ:
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
.

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por
Gonçalo de Moura Delgado Junior
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos de ação penal nº 1016895-30.2023.8.11.0002, que o condenou por roubo majorado (artigo 157, § 2º, incisos II e VII do Código Penal) combinado com corrupção de menores (art. 244-B,
caput
, da Lei n. 8.069/90), à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento de pena no
fechado
(CP, art. 33, §2º ‘a’) dada a reincidência e 31 (trinta e um) dias-multa, à razão, cada qual, de 1/30 do salário mínimo vigente (CP, art. 49, §1º) a época dos fatos (id. 195824773).

Irresignado
Gonçalo de Moura Delgado Junior
interpôs recurso de apelação (id. 195824781). Nas razões recursais, o apelante objetiva a absolvição do delito de corrupção de menores,
com fulcro no artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, alegando completa insuficiência probatória quanto a materialidade do delito, haja vista que ausência de prova de que o apelante o tenha convidado para a prática do delito de roubo, pois “o adolescente, ao ser interrogado pelo Promotor de Justiça e pela Defesa do outro réu, relatou minuciosamente em audiência que quem o convidou para a prática do crime de roubo foi o Jean Gabriel e não o apelante Gonçalo” (sic) (id. 195824792).

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo im
provimento do recurso, mantendo a r. sentença condenatória intacta (id. 195824795).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça
Élio Américo
, opina pelo improvimento do apelo

(id. 203093164), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Apelação criminal
– Sentença penal condenatória pela prática do delito de roubo qualificado e corrupção de menor –
Irresignação da defesa:
Pedido de absolvição da condenação imposta pela prática do crime de corrupção de menor, tendo por fundamento o fato de já de que já se encontrava corrompido – insubsistência – sentença escorreita –
Pelo improvimento do recurso
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como vistos, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gonçalo de Moura Delgado Junior
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos de ação penal nº 1016895-30.2023.8.11.0002, que o condenou por roubo majorado (artigo 157, § 2º, incisos II e VII do Código Penal) combinado com corrupção de menores (art. 244-B,
caput
, da Lei n. 8.069/90), à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento de pena no
fechado
(CP, art. 33, §2º ‘a’) dada a reincidência e 31 (trinta e um) dias-multa, à razão, cada qual, de 1/30 do salário mínimo vigente (CP, art. 49, §1º) a época dos fatos (id. 195824773).

Irresignado
Gonçalo de Moura Delgado Junior
interpôs recurso de apelação (id. 195824781). Nas razões recursais, o apelante objetiva a absolvição do delito de corrupção de menores,
com fulcro no artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, alegando completa insuficiência probatória quanto a materialidade do delito, haja vista que ausência de prova de que o apelante o tenha convidado para a prática do delito de roubo, pois “o adolescente, ao ser interrogado pelo Promotor de Justiça e pela Defesa do outro réu, relatou minuciosamente em audiência que quem o convidou para a prática do crime de roubo foi o Jean Gabriel e não o apelante Gonçalo” (sic) (id. 195824792).

Narra a peça acusatória que:

“(...)

1.º Fato.

Sobressai do incluso caderno informativo que, no dia 01.05.2023, por volta das 19h00min., em chácara particular localizada na Comunidade Lavrinha, cidade de Nossa Senhora do Livramento-MT, os denunciados CÉLIO DOS SANTOS DE PAULO e GONÇALO DE MOURA DELGADO JÚNIOR, agindo de forma consciente e voluntária, em comunhão de desígnios e previamente ajustados ao adolescente Jean Gabriel Moura Passos, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de 01 (uma) arma de fogo e 02 (duas) armas brancas (objetos não apreendidos), subtraíram 01 (um) aparelho celular Samsung A30 e a quantia aproximada de R$400,00 (quatrocentos reais) em espécie da vítima Gil Borges Pimenta; 01 (um) aparelho celular da vítima Maria Helena Borges; a quantia aproximada de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) em espécie, notas antigas de dinheiro, 01 (um) aparelho televisor LG, 01 (um) ventilador, 01 (uma) máquina de costura, 01 (uma) roçadeira, 01 (uma) motosserra, 01 (uma) serra Makita, 01 (uma) furadeira, 01 (um) pneu estepe e 25 (vinte e cinco) unidades de queijos, todos pertencentes às vítimas Catarino Mateus da Cunha e Maria Helena Borges (bens elencados no Auto de Avaliação Indireta sob o ID Num. 117349806).

Apurou-se que, na data e horário dos fatos, já previamente ajustados e com a promessa de encontrarem grande quantia em dinheiro na chácara das vítimas, os denunciados CÉLIO DOS SANTOS DE PAULO e GONÇALO DE MOURA DELGADO JÚNIOR, acompanhados do adolescente Jean Gabriel Moura Passos, se dirigiram ao endereço na condução do veículo FIAT/Uno de cor branca e placa OBG-6510, pertencente ao primeiro.

Todos os três, então, saltaram do veículo e foram ao encontro das vítimas perguntando sobre a venda de animais. Ato contínuo, sacaram uma arma de fogo e duas facas anunciando o assalto e ordenando que a família entrasse em um dos quartos do imóvel.

Em seguida, exigiram a entrega de dinheiro e de armas de fogo, continuamente ameaçando de morte os presentes e agredindo as vítimas Gil Borges e Catarino Mateus com a lateral da lâmina de um facão.

Durante o período de uma hora, os denunciados coletaram diversos pertences de valor e ferramentas da casa, colocando a res furtiva no veículo FIAT/Uno de Célio. Após a tomada de valores em dinheiro, o grupo empreendeu fuga do local.

Após terem sido acionadas, as autoridades policiais iniciaram diligências e lograram êxito em deter o denunciado Gonçalo, vulgo “Juninho”, ainda nas proximidades de onde o veículo FIAT/Uno branco havia sido deixado, contendo parte dos produtos subtraídos, e em poder da quantia de R$746,50 (setecentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos) em espécie também levada das vítimas.

O adolescente Jean foi detido por outra equipe ainda em poder das cédulas de dinheiro antigas. Questionado informalmente, confirmou ter praticado o delito junto a “Juninho” e a “Véio”, o denunciado Célio, que conseguiu fugir a pé após ter abandonado o veículo.

Diante das circunstâncias, Gonçalo foi detido e encaminhado junto ao adolescente apreendido à Central de Flagrantes/VG.

No local, foi pessoalmente reconhecido como sendo um dos autores do roubo ora investigado, optando por permanecer em silêncio durante seu interrogatório.

As vítimas reconheceram, ainda, parte dos bens apreendidos em poder do denunciado e de Jean Gabriel.

Dias depois, Célio compareceu espontaneamente na Delegacia e confessou em detalhes a autoria da empreitada criminosa junto aos demais comparsas.

Foi realizado, enfim, o procedimento de reconhecimento pessoal positivo das vítimas com relação ao denunciado.

2.º Fato.

Ao praticar o crime anteriormente descrito em companhia do adolescente Jean Gabriel Moura Passos (nascido aos 17.09.2005 – Registro sob o ID Num. 117351199 e Apreensão sob o ID Num. Num. 117351196 - Pág. 2), os denunciados CÉLIO DOS SANTOS DE PAULO e GONÇALO DE MOURA DELGADO agiram facilitando sua corrupção.

Destarte, o Ministério Público Estadual DENUNCIA CÉLIO DOS SANTOS DE PAULO e GONÇALO DE MOURA DELGADO JÚNIOR, como incursos nas sanções do artigo 157, §2.º, incisos II e VII, e §2.º-A, inciso I, por três vezes na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, em concurso formal com o artigo 244-B, caput, da Lei n.º 8.069/1990 (ECA)...”
(id. 195824702).

Inconformado com o édito condenatório, insurge-se o apelante pela sua absolvição do delito de corrupção de menores, ante a insuficiência probatória,
sob o fundamento de que aquele já se encontrava corrompido por ocasião do fato apurado na presente ação criminal, bem como que não teria convidado o adolescente para a prática delitiva.

A
materialidade
restou demonstrada através do auto de prisão em flagrante delito (id. 195824197), do boletim de ocorrência (id. 195824659), termo de apreensão (id. 195824653), termo de entrega (id. 195824656) e pelos depoimentos testemunhais prestados tanto na fase investigativa quanto judicial.

Quanto à
autoria
do fato, após terem sido acionadas, as autoridades policiais iniciaram diligências para apuração do crime de roubo majorado e lograram êxito em deter o apelante (Gonaçlo de Moura Delgado Júnior, vulgo “Juninho”), ainda nas proximidades de onde o veículo FIAT/Uno branco utilizado no cometimento do delito havia sido deixado, contendo parte dos produtos subtraídos, e em poder da quantia de R$ 746,50 (setecentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos) em espécie também levada das vítimas.

O adolescente
Jean Gabriel Moura Passos
(nascido aos 17.09.2005) foi detido por outra equipe policial ainda em poder das cédulas de dinheiro antigas subtraídas da família.

Questionado informalmente, o adolescente confirmou ter praticado o delito junto a “Juninho” e a “Véio”, o coacusado Célio, que conseguiu fugir a pé após ter abandonado o veículo.

Na Delegacia, Gonçalo e Jean foram reconhecidos como sendo dois dos autores materiais do roubo ora investigado, ambos optando por permanecerem em silêncio. As vítimas reconheceram, ainda, parte dos bens apreendidos em poder do Apelante e de Jean Gabriel.

Em juízo, o apelante confessou a coautoria do delito de roubo, mas negou a prática da corrupção de menores por, em tese, ter sido “o menor” quem o convidou para o delito inicial.

Também ouvido perante o Juízo, Jean Gabriel Moura Passos afirmou ser primo do apelante e indicou que quem o teria convidado a participar do roubo seria o acusado Célio.

Por sua vez, o coacusado Célio, em juízo, confessou ter participado do roubo em companhia do adolescente e do apelante, dizendo, ainda, que estes dois seriam os responsáveis por convidá-lo e pela organização da empreitada a ser perpetrada.

Deste modo, a coautoria delitiva e as demais circunstâncias do crime de roubo inicialmente apurado (1.º Fato) restaram configuradas.

A irresignação do recorrente, todavia, reside na alegada impossibilidade,
in casu
, de que a conduta por eles perpetrada configure o delito do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois
“
ausente provas cabais que demandam total certeza que o apelante seja efetivamente o autor do delito em tela e que tenha corrompido o menor Jean para realizarem conjuntamente o fato. Isso porque, o adolescente, ao ser interrogado pelo Promotor de Justiça e pela Defesa do outro réu, relatou minuciosamente em audiência que quem o convidou para a prática do crime de roubo foi o Jean Gabriel e não o apelante Gonçalo...”
.

Ainda, alegou que
“o adolescente Jean, nascido em 17.09.2005 (ID. 134532678), contava com exatos 17 (dezessete) anos e 7 (sete) meses na data dos fatos (01.05.2023), estando, portanto, há apenas 05 (cinco) meses da maioridade penal relativa, fato que, embora não seja determinante, fortalece a alegação do apelante no sentido de que o menor é quem decidiu chamá-lo para a prática do roubo...”
(id. 195824792, p. 4/5).

Ocorre que o crime tipificado no artigo 244-B da Lei n.º 8.069/90 (E.C.A.) detém natureza formal e a sua configuração independe de prova quanto à efetiva corrupção material e fenomênica do adolescente envolvido, a qual é presumida, pois a tutela do bem jurídico consiste não só em obstar a degeneração da pessoa em condição peculiar de desenvolvimento, mas também em impedir que o maior imputável induza ou facilite a manutenção e a permanência do menor na seara da criminalidade e reforce a tendência infracional anteriormente adquirida pelo inimputável.

Nesse sentido decidiu o e. Superior Tribunal de Justiça ao analisar o Recurso Especial n.º 1.127.954-DF, julgado sob a égide do regime dos recursos representativos de controvérsia.

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO INIMPUTÁVEL. DESNECESSIDADE. DELITO FORMAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DECLARADA DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 61 DO CPP.

1. Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal.

2. Recurso especial provido para firmar o entendimento no sentido de que, para a configuração do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal; (...)”.
(REsp n.º 1.127.954 - DF (2009/0119618-7) RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE JULGADO: 14/12/2011) – Grifei.

Não por outro motivo, o e. Tribunal Cidadão, visando pacificar a matéria, veio então a editar o enunciado de Súmula n.º 500, cuja redação dispõe que
“a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
.

Portanto, basta que o agente pratique o delito na companhia do menor ou o induza a praticá-lo, para que responda pelo delito de corrupção de menores.

Em suma, as provas dos autos demonstram que o apelante e o coacusado praticaram infração penal na companhia do inimputável, de modo que se aperfeiçoou plenamente a conduta típica prevista no artigo 244-B da Lei n.º 8.069/90, com todas as elementares que lhe são inerentes, sendo irrelevante, para fins de responsabilização criminal dos acusados, se o adolescente em questão ostentava ou não infrações pretéritas ao fato
sub judice
.

Portanto, não obstante os argumentos utilizados pela defesa do apelante, a efetiva participação do adolescente na ação criminosa é suficiente para a aferição da tipicidade da corrupção de menores, afinal, trata-se de delito formal, o qual não depende da efetiva corrupção para sua configuração.

Assim transcrevo a tese firmada no Tema Repetitivo 221 do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
.

No mesmo sentido, é o entendimento do Pretório Excelso,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME IMPOSSÍVEL. ARTIGO 17 DO CÓDIGO PENAL. PRESSUPOSTOS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 1º DA LEI 2.252/54. NATUREZA FORMAL.

1. Havendo possibilidade, ainda que remota, de burlar a vigilância exercida sobre a coisa e, por conseguinte, de ofender o bem jurídico tutelado pela norma penal, não se configura o crime impossível. Precedentes.

2. O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes.

3. Ordem denegada.”
(STF, HC 107577, 1ª Turma, rel.ª Min.ª Carmen Lúcia, j. 10-05-11).

Assim sendo, não prospera a irresignação defensiva, de modo que, a manutenção da condenação do apelante nas sanções do artigo 244-B, da Lei 8.069/90, é medida que se impõe.

Por todo exposto, em consonância com o parecer, nego provimento ao recurso de apelação interposto por
Gonçalo de Moura Delgado Junior
,
mantendo-se intacta a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024